Tribunal: STF
Processo: RE 1558202
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de pedido de destaque (eDoc 371), em que a parte agravante pretende o julgamento presencial do recurso que interpôs. 

2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhimento o pedido de destaque.

A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.

Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.

Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.

A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 

Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 

3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.

4. Intime-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente